Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700984-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAXMINIANO MAGALHÃES DE LIMA, nos termos dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que demonstrou o dissenso pretoriano e que a matéria não está pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18765445, para que todas as intimações referentes à parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALINE VIEIRA DA SILVA, OAB-DF 38.635. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016